Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INSUFICIENTES. PRESENÇA FÍSICA COMO REGRA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão de Juízo do Tribunal do Júri que autorizou a realização de interrogatório dos réus por videoconferência em sessão plenária, sob o fundamento de que residem em outro Estado da Federação e enfrentam dificuldades de comparecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a residência dos réus em unidade federativa diversa e a alegada hipossuficiência econômica constituem justificativas idôneas para autorizar, de forma excepcional, a realização de interrogatório por videoconferência no plenário do Tribunal do Júri, à luz do art. 185, § 2o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interrogatório no Tribunal do Júri ocorre, como regra, de forma presencial, em respeito aos princípios da oralidade, imediatidade e plenitude de defesa, nos termos do art. 474 do CPP.
4. A realização de atos por videoconferência constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 185, § 2o, do CPP, mediante fundamentação concreta e individualizada.
5. A distância geográfica e a dificuldade financeira não se enquadram, por si sós, nas hipóteses legais autorizadoras da videoconferência, exigindo-se demonstração de circunstâncias excepcionais relevantes.
6. A jurisprudência consolidada exige fundamentação robusta para afastar a regra da presença física no júri, não admitindo a flexibilização por razões genéricas.
7. A plenitude de defesa e a formação da íntima convicção dos jurados são melhor asseguradas com a presença física dos réus em plenário.
8. A designação da sessão com antecedência razoável afasta a alegação de inviabilidade de comparecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação procedente.
Tese de julgamento:
1. O interrogatório no Tribunal do Júri deve ocorrer presencialmente como regra, sendo a videoconferência medida excepcional.
2. A adoção de videoconferência exige fundamentação concreta nas hipóteses taxativas do art. 185, § 2o, do CPP.
3. A distância geográfica e a hipossuficiência econômica não autorizam, por si sós, a realização de interrogatório virtual em plenário do júri.